Tribunal: STJ
Processo: 3734720-24.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039934 - MG(2025/0338530-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NEVESGEMS LTDA
ADVOGADOS
: ANGELO VALLADARES E SOUZA - MG072584
HAROLDO CELSO DE ASSUNÇÃO - MG070464
AGRAVADO
: CARLOS VASCONCELOS
ADVOGADOS
: ADRUALDO MONTE ALTO NETO - MG117626
LARISSA FERREIRA FARIA - MG238320
RODRIGO RUBEM BOCCOLINI - MG116217
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
PROVAS.
SÚMULA No 282/STF.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, das
questões suscitadas no recurso especial, necessárias ao deslinde da
controvérsia, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. O recurso especial é inviável quando o acolhimento da tese recursal
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:06:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f2d18c62-1604-44b3-b79a-167373dde30f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039934 - MG(2025/0338530-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NEVESGEMS LTDA
ADVOGADOS
: ANGELO VALLADARES E SOUZA - MG072584
HAROLDO CELSO DE ASSUNÇÃO - MG070464
AGRAVADO
: CARLOS VASCONCELOS
ADVOGADOS
: ADRUALDO MONTE ALTO NETO - MG117626
LARISSA FERREIRA FARIA - MG238320
RODRIGO RUBEM BOCCOLINI - MG116217
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
PROVAS.
SÚMULA No 282/STF.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, das
questões suscitadas no recurso especial, necessárias ao deslinde da
controvérsia, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. O recurso especial é inviável quando o acolhimento da tese recursal
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por NEVESGEMS LTDA. contra decisão que
inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
III, alínea "a", da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
assim ementado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE EXIGIR CONTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE PROCESSUAL.
PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I.
CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que
rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse processual
e prescrição da pretensão autoral em ação de exigir contas. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a parte agravante
é legítima para figurar no polo passivo da ação de exigir contas; (ii)
estabelecer se há interesse processual por parte do agravado na demanda; e
(iii) determinar se a pretensão autoral está prescrita. III. RAZÕES DE
DECIDIR A legitimidade das partes deve ser analisada conforme a Teoria da
Asserção, em que a veracidade das alegações do autor é provisoriamente
admitida, sem análise de mérito, para verificar a conexão entre as partes e o
objeto do litígio. A condição de sócio no contrato social confere legitimidade à
parte agravante para figurar no polo passivo de ação de exigir contas. O
interesse processual do autor é configurado pela prerrogativa pessoal de
exigir contas, independente de eventual manifestação pelo interesse na
continuidade da sociedade ou ausência de pedido de esclarecimentos. O
Documento eletrônico VDA55330068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:18
Código de Controle do Documento: ae45064e-68ea-4e89-b691-2599a3ef2292

prazo prescricional aplicável à ação de exigir contas de natureza pessoal é
decenal, conforme disposto no
do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E
art. 205
TESE Recurso ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: Segundo a
Teoria da Asserção, as condições da ação (legitimidade ad causam e
interesse de agir) devem ser aferidas com base nas assertivas do autor;
portanto, em juízo sumário de cognição, demonstrado nas alegações que a
parte demandada detém relações com o objeto discutido sub judice, rejeita-
se preliminares relativas a suposta ausência das condições da ação. O prazo
prescricional para ação de exigir contas de natureza pessoal é decenal, nos
termos do
do Código Civil."
art. 205
(e-STJ fl. 402)

No recurso especial, a recorrente alega violação do
§ 3o, III, do
art. 206,
Código Civil, ao fundamento de que a pretensão está prescrita, pois

"(...) o prazo prescricional se iniciou ao término de cada período de
apuração, motivo pelo qual, tendo a ação de prestação de contas em tela
sido ajuizada em
na data da interposição, já se encontrava
22/02/2022,
prescrito o direito à prestação de informações atinentes aos períodos de
apuração de fevereiro de 2016 a janeiro de 2019, inclusive quanto ao roubo
ocorrido em outubro de 2018 e cujos reflexos contábeis devem ser

registrados naquela competência." (e-STJ fls.
)
417/418

Sem as contrarrazões, foi negado seguimento ao recurso especial, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
A agravante pretende o reconhecimento da prescrição do direito do
recorrido à prestação de contas relacionadas aos meses de fevereiro de 2016 a janeiro
de 2019.
Alega, para tanto, que não se trata de ação que busca uma reparação civil
por infração a um contrato qualquer, mas sim a um contrato de constituição de
sociedade com apuração mensal dos resultados, contando-se o prazo prescricional a
partir do término de cada período.
O acórdão recorrido assim se pronunciou acerca da prescrição:

"(...)
Demais disso, justamente em razão da natureza pessoal da
obrigação, o prazo para proposição da ação de exigir contas é decenal,
afastando-se a preliminar de prescrição da pretensão autoral. Confira-se
julgado deste Órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRIMEIRA FASE
- SÓCIO-OSTENSIVO - OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL -
PRAZO
PRESCRICIONAL
DECENAL
-
PROVIMENTO
DO
RECURSO - REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. - Sendo a
ação de exigir contas de natureza pessoal, aplicável o
. - A
prazo prescricional decenal, conforme
do CCB
art. 205
primeira fase da ação de exigir contas tem o condão de definir se
a parte demandada tem o dever de prestá-las à parte autora.
Evidenciado nos autos que a requerida exerceu a administração
da empresa de forma solitária, haja vista tratar-se do sócio-
Documento eletrônico VDA55330068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:18
Código de Controle do Documento: ae45064e-68ea-4e89-b691-2599a3ef2292

ostensivo das sociedades por conta de participação constituídas
entre as partes, inafastável a sua obrigação legal e contratual de
prestar contas ao sócio participante. - Provimento do recurso.
(Apelação Cível
Relator(a): Des.(a)
1.0000.21.051102-8/001,
José Eustáquio Lucas Pereira, 21a Câmara Cível Especializada,
julgamento em
publicação da súmula em
02/10/2024,
destaquei)
03/10/2024,

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS -
PRESCRIÇÃO DECENAL - OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. -
A teor do entendimento do STJ, a ação de prestação de
contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela
se aplicando a prescrição decenal prevista no
do
art. 205,
Código Civil.
(Agravo de Instrumento
Relator(a): Des.
1.0000.23.321983-1/001,
(a) Adriano de Mesquita Carneiro, 21a Câmara Cível
Especializada, julgamento em
publicação da
13/03/2024,
súmula em
destaquei)
14/03/2024,

À luz desses fundamentos, nego provimento ao recurso, mantendo-
se inalterada a decisão recorrida." (e-STJ fls.
)
406/407

Como se vê, o acórdão recorrido não examinou a questão nos moldes
pretendidos no recurso especial, sequer de modo implícito, e não foram opostos
embargos declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
Quanto ao tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
"
CIVIL (
. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. VERBA ALIMENTAR
CPC/2015)
PREVISTA EM ACORDO AVENÇADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. CARÁTER
PROVISÓRIO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO QUE EMBASOU O ACORDO. NECESSIDADE DE
REVISÃO OU EXTINÇÃO. TESES NÃO PREQUESTIONADAS. AUSÊNCIA DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR EVENTUAL OMISSÃO.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 282 E
PENSÃO. BINÔMIO.
356/STF.
NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial
impede
o
conhecimento
do
apelo
especial
(
.
Súmula n. 282/STF)
2. O prequestionamento ficto previsto no
do
exige a
art. 1.025
CPC/2015
oposição de embargos de declaração na origem e a indicação do
do
art. 1.022
como violado. Precedentes.
CPC/2015
3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não
enseja a automática condenação à multa do
§ 4o, do RISTJ,
art. 259,
devendo ser analisado caso a caso.
4. A análise concernente à redução ou extinção do valor da pensão tendo por
base o binômio necessidade-possibilidade, não prescinde de exame do
conteúdo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
5. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, não cabe a majoração dos honorários recursais em julgamento de
agravo interno.
6. Agravo Interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 2.326.442/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
15/4/2024,
17/4/2024
grifou-se)

Documento eletrônico VDA55330068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:18
Código de Controle do Documento: ae45064e-68ea-4e89-b691-2599a3ef2292

Ainda que superado esse óbice, da simples leitura dos fundamentos do
julgado atacados acima transcritos, denota-se que o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se
mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da
Súmula no 7/STJ.
Salienta-se que a errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional
intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação
de norma ou princípio no campo probatório, e não das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Não cabe, na hipótese, a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:18
Código de Controle do Documento: ae45064e-68ea-4e89-b691-2599a3ef2292

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.039.934 / MG
Número Registro: 2025/0338530-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243734712000
10000243734712001
10000243734712002
10000243734712003
10000243734712004 10000243734712005 37347202420248130000 50039258620228130105
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEVESGEMS LTDA
ADVOGADOS : ANGELO VALLADARES E SOUZA - MG072584
HAROLDO CELSO DE ASSUNÇÃO - MG070464
AGRAVADO
: CARLOS VASCONCELOS
ADVOGADOS : ADRUALDO MONTE ALTO NETO - MG117626
RODRIGO RUBEM BOCCOLINI - MG116217
LARISSA FERREIRA FARIA - MG238320
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - RESPONSABILIDADE DOS
SÓCIOS E ADMINISTRADORES
TERMO
Documento eletrônico VDA56081640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:48
Código de Controle do Documento: bb85d838-7290-4a33-b052-49dc2cf2f359

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:48
Código de Controle do Documento: bb85d838-7290-4a33-b052-49dc2cf2f359